Tribunal: STF
Processo: ARE 1181072
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 3, fl. 7):



    “RECURSO INOMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO PARA CONFECÇÃO DE CNH COM RESULTADO POSITIVO. NEGATIVA DA RÉ EM CONFECCIONAR CONTRAPROVA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME EM LABORATÓRIO DIFERENTE. RESULTADO NEGATIVO. DIREITO A CONTRAPROVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 4, fl. 16).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5, fl. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 170, V, da Constituição e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Em suma, a parte recorrente manifesta o seu inconformismo com o entendimento formulado no acórdão recorrido, que o condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor abusivo de R$ 10.000,00.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 5, fl. 30), o Juízo a quo negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada por esta CORTE no Tema 800 (Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado - ausência de repercussão geral). Quanto ao mais, inadmitiu o apelo aos argumentos de que (a) não houve o prequestionamento do artigo constitucional invocado como violado (art. 170, V, da CF/1988), o que atrai a incidência das Súmula 282 e 356 do STF; (b) a análise da pretensão recursal demandaria o reexame de provas (Súmula 279/STF); e (c) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição.



    No Agravo (Vol. 6, fl. 4), a parte agravante alega que (a) quanto ao Tema 800, “que versa sobre a viabilidade de recurso extraordinário em face de decisão dos juizados especiais (…) o paradigma não deve ser aplicado”; (b) não incidem os óbices das Súmulas 282, 356 e 279 à hipótese dos autos.



    Em 1º/8/2019, a presidência desta CORTE devolveu os autos à origem para observância do Tema 800 (Vol. 8).



    Em nova análise da matéria, a Terceira Vice-Presidência da Turma Recursal encaminhou os autos ao STF ao fundamento de que (Vol. 13, fl. 1):



    “Compulsando os presentes autos, verifica-se que o agravo em recurso extraordinário manejado visou também impugnar o capítulo em que não admitido o recurso extraordinário anteriormente interposto (art. 1.030, V, do CPC), atraindo, assim, a competência da Corte Suprema para análise do aludido agravo, por incidência do §1º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Ademais, em relação a questão abrangida pela sistemática da Repercussão Geral do STF, esta Corte de origem já observou o procedimento previsto no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicando, ao tópico correspondente, em seu juízo de admissibilidade recursal, a Tese firmada no paradigma Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833 – Tema 800 do STF. 



    Assim, in casu, por se estar diante de decisão mista, proferida com base no artigo 1.030, inciso I, alínea a, e inciso V, do Código de Processo Civil, a parte agravante optou por apresentar o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC, conforme orientado no §1º do já referido artigo 1.030 do CPC, objetivando a reforma do capítulo da decisão em que não se tratou da incidência do Tema decidido em Repercussão Geral.”



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 800), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegada violação ao art. 170, V, da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como a restituir a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pago na realização particular do segundo exame, a título de danos materiais (Vol. 3, fl. 9):



    “Primeiramente cabe afastar o pedido de extinção do feito por necessidade de perícia. O caso em tela já possui todas as provas necessárias para a sua resolução, e eventual perícia neste momento sobre a utilização ou não da substância entorpecente pelo autor, seria inócua, dado ao transcurso do prazo. 



    No mérito, ao contrário do que alega a ré, não fora realizada a contraprova, resultando em clara falha na prestação do serviço. Apesar de a recorrente afirmar que a “Confirmação por Espectrometria de Massa” configura a realização de contraprova, não há elementos que comprovem tal assertiva. Mais ainda, o anexo I da Resolução 691/2017 do CONTRAN trata de análises confirmatórias e da contraprova como sendo procedimentos relacionados, mas distintos. Sendo assim, a recorrente negou a contraprova requerida pelo autor, causando a suspensão de sua CNH do autor, o que acarretou transtornos em seu trabalho, já que o desempenha a atividade de motorista e necessita de sua habilitação regularizada para estar apto ao desempenho da função. 



    A recorrente também alega que o lapso temporal coberto por cada exame é diferente, porém não há como precisar exatamente qual o período que cada exame ocorreu. Além disso, o dano sofrido pelo autor não é proveniente estritamente do resultado do exame, mas sim pela falta de informação por parte da recorrente e pela negativa injustificada de contraprova, os quais causaram vários danos ao autor. 



    Com relação à alegação de que o exame positivo deverá prevalecer ao exame negativo, tal disposição se aplica somente no que tange a ação do autor contra o DETRAN/RS, a qual, aliás, já foi considerada procedente em seu favor. 



    No que tange os danos materiais, a conduta da ré de não atender ao pedido de contraprova foi determinante para que este fizesse novo exame, devendo a recorrente, portanto arcar com a despesa suportada pelo autor nesse particular. 



    Por fim, em relação ao quantum indenizatório a título de dano moral, também não assiste razão à recorrente. Isto porque, entendo que o quantum arbitrado, qual seja R$ 10.000,00, não comporta minoração, uma vez que adequado ao caso concreto e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Igualmente, deve-se privilegiar o entendimento do juiz singular, que ao ter contato direto com as partes e também com as provas, estabeleceu o quantum indenizatório mais adequado à reparação do dano. 



    Deste modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo local, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a parte autora, ora recorrida, tem direito aos danos morais postulados, haja vista que a suspensão de sua CNH acarretou transtornos em seu trabalho, uma vez que desempenha a atividade de motorista, necessitando, assim, de sua habilitação regularizada para estar apto ao desempenho de suas funções.



    Assim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.374.512-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)



    Igualmente, quanto ao valor fixado a título de danos morais, o Plenário desta CORTE SUPREMA, por ocasião do julgamento do ARE 743.771-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 655, DJe de 31/5/2013), rejeitou a repercussão geral da matéria. Veja-se:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Na mesma linha:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Comercial. Nome empresarial. Marcas e signos distintivos. Colidência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Danos morais. Valor. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 655, DJe de 31/5/13).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.263.405-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente